Tribunal: TJDFT
Processo: 0714712-63.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714712-63.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELIO MENDONCA DE MACEDO, MARIANA CRISTINA COSTA DOS SANTOS APELADO: CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA DESPACHO 1. Ciente quanto às contrarrazões de ID no 28557910, págs. 1-3. Nada a prover. 2. Mantenha-se na 31a Sessão Ordinária Virtual (ID no 27928101). Brasília, DF, 26 de agosto de de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO